Tribunal: TJES
Processo: 5018239-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. LIMITE GEOGRÁFICO TEMPORÁRIO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO. QUINQUÍDIO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar, mas proibiu a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode impor restrição geográfica temporária à remoção do bem para garantir o direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante; (ii) estabelecer se a fixação de multa cominatória para o descumprimento dessa restrição possui amparo legal e observa o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 assegura ao devedor o direito de restituir o bem livre de ônus caso pague a integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

4)
A determinação judicial que obsta a remoção do veículo da comarca durante o quinquídio legal afigura-se razoável, pois garante a eficácia do direito de reaver o bem e evita embaraços à restituição em caso de purgação da mora.

5)
O poder geral de cautela e os deveres de direção do processo conferem ao julgador a prerrogativa de determinar medidas para o cumprimento das decisões, conforme o inciso IV do art. 139 e o § 1º do art. 536 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de previsão específica de penalidade pecuniária no Decreto-Lei 911/1969 não impede a fixação de astreintes, que possuem natureza inibitória e coercitiva para assegurar a autoridade do comando judicial.

7)
A restrição imposta não representa cerceamento definitivo ao direito de propriedade, uma vez que limita-se ao curto prazo de 5 dias, após o qual ocorre a consolidação da posse plena e exclusiva no patrimônio do credor se não houver o pagamento.

8)
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a capacidade econômica da agravante e com a finalidade de desestimular o descumprimento da ordem, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a determinação judicial que proíbe a remoção de veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa antes do decurso do prazo de 5 dias para purgação da mora.

2. A fixação de multa cominatória para garantir a permanência do bem na comarca durante o quinquídio legal encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969; inciso IV do art. 77, inciso IV do art. 139 e § 1º do art. 536 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014; TJES, Agravo de Instrumento 50172364120248080000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 20/02/2025; TJES, Agravo de Instrumento 50094264920238080000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIS FELIPE GOMES MEDEIROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. LIMITE GEOGRÁFICO TEMPORÁRIO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO. QUINQUÍDIO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar, mas proibiu a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode impor restrição geográfica temporária à remoção do bem para garantir o direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante; (ii) estabelecer se a fixação de multa cominatória para o descumprimento dessa restrição possui amparo legal e observa o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 assegura ao devedor o direito de restituir o bem livre de ônus caso pague a integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

4)
A determinação judicial que obsta a remoção do veículo da comarca durante o quinquídio legal afigura-se razoável, pois garante a eficácia do direito de reaver o bem e evita embaraços à restituição em caso de purgação da mora.

5)
O poder geral de cautela e os deveres de direção do processo conferem ao julgador a prerrogativa de determinar medidas para o cumprimento das decisões, conforme o inciso IV do art. 139 e o § 1º do art. 536 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de previsão específica de penalidade pecuniária no Decreto-Lei 911/1969 não impede a fixação de astreintes, que possuem natureza inibitória e coercitiva para assegurar a autoridade do comando judicial.

7)
A restrição imposta não representa cerceamento definitivo ao direito de propriedade, uma vez que se limita ao curto prazo de 5 dias, após o qual ocorre a consolidação da posse plena e exclusiva no patrimônio do credor se não houver o pagamento.

8)
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a capacidade econômica da agravante e com a finalidade de desestimular o descumprimento da ordem, não havendo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a determinação judicial que proíbe a remoção de veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa antes do decurso do prazo de 5 dias para purgação da mora.

2. A fixação de multa cominatória para garantir a permanência do bem na comarca durante o quinquídio legal encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969; inciso IV do art. 77, inciso IV do art. 139 e § 1º do art. 536 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014; TJES, Agravo de Instrumento 50172364120248080000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 20/02/2025; TJES, Agravo de Instrumento 50094264920238080000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se agravo de instrumento, por meio do qual pretende
Administradora de Consórcio Nacional Honda L
tda
ver reformada a decisão que, em sede de ação de busca e apreensão fundamentada no inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar, todavia, proibiu a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, fixando multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

A decisão recorrida fundamentou a vedação e a respectiva penalidade na necessidade de garantir a eficácia do direito do devedor de reaver o bem caso opte pela purgação da mora no quinquídio legal.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da imposição de restrição geográfica temporária ao exercício da posse pelo credor fiduciário e a proporcionalidade da sanção pecuniária arbitrada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Como cediço, o Decreto-Lei nº 911/69, nos §§ 1º e 2º do art. 3º, assegura ao devedor fiduciante o direito de, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida:

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse contexto, afigura-se razoável a determinação judicial que obsta a remoção do veículo da comarca durante este quinquídio legal.

Tal medida visa garantir a eficácia do direito do devedor de reaver o bem, caso purgue a mora tempestivamente.

Assim, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada para o caso de descumprimento da vedação de transferência, encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, tendente a garantir a efetividade da medida e o cumprimento da norma processual.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2. Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).
3. Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50172364120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 20/fev/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA O DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA. RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DE 05 DIAS. RAZOABILIDADE. DECRETO LEI Nº 911/69. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que concedeu à parte ré, ora agravado, um financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária, tendo como garantia a transferiu do veículo em questão. Na sequência, relata que o requerido se encontra inadimplente em relação ao aludido contrato desde 01/04/2023, incorrendo, em mora nos termos do art . 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Inicialmente, cumpre destacar que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda. 3 . A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"(2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014). 4. No prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada. 5. No “item 6” da decisão objurgada o d . Juiz de origem advertiu a parte autora e o depositário fiel, no sentido de que “é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções”. 6. Como se pode verificar, tal vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art . 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição. 7. No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º).
8. No que tange ao ponto específico da multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69.
9. Imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso. 10. É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2º, do CPC). 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094264920238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 09/ago/2024)

Ademais, impende sublinhar que a ausência de previsão específica de penalidade pecuniária no texto do Decreto-Lei nº 911/69 não obsta a fixação de
astreintes
pelo magistrado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o poder geral de cautela e os deveres de direção do processo conferem ao julgador a prerrogativa de determinar as medidas necessárias para o cumprimento das decisões, conforme preceituam o inciso IV do art. 139 e §1º do art. 536 do Código de Processo Civil.

A penalidade pecuniária em questão não detém natureza punitiva, mas caráter inibitório e coercitivo, visando compelir a parte ao respeito à determinação judicial e aos deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no inciso IV do art. 77 do referido diploma.

No caso, observa-se que a restrição imposta se limita temporalmente ao curto prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, não representando cerceamento definitivo ao direito de propriedade ou de disposição do credor fiduciário.

Vencido esse ponto, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva ao patrimônio da instituição financeira, que poderá então alienar ou transferir o objeto da lide sem as amarras ora impugnadas.

Portanto, inexiste a alegada violação ao princípio da legalidade, porquanto a medida judicial encontre suporte no sistema de tutela de urgência e na proteção do equilíbrio contratual e processual entre as partes.

Quanto ao valor arbitrado, cumpre salientar que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) exsurge compatível com a finalidade de desestimular o descumprimento da ordem, considerando a capacidade econômica da instituição agravante e o valor atribuído à causa.

Reduzir a sanção a patamar simbólico, como pretendido subsidiariamente, importaria no esvaziamento da força coercitiva do comando judicial, privilegiando a recalcitrância em detrimento da autoridade das decisões jurisdicionais.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a ausência de demonstração de perigo de dano irreparável decorrente da simples manutenção do veículo no pátio local por reduzido período, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5018239-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: LUIS FELIPE GOMES MEDEIROS

Advogado: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATO: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminente Pares,

Pedi vista dos autos em razão da matéria debatida neste Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, visando reformar a
DECISÃO
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em desfavor de
LUIS FELIPE GOMES MEDEIROS,
deferiu a Medida Liminar, contudo, proibiu a transferência do veículo apreendido para Comarca diversa antes de decorrido o prazo legal de 05 (cinco) dias para purgação da mora, fixando multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

O Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
conheceu e desproveu o Recurso, sob o fundamento de que a restrição de remoção do veículo e a respectiva sanção pecuniária são razoáveis e encontram amparo no poder geral de cautela do Magistrado, visando assegurar a eficácia do direito do Devedor Fiduciante de reaver o bem na hipótese de quitação da dívida no quinquídio legal.

O cerne da discussão, portanto, cinge-se a aferir a legalidade da imposição de restrição geográfica temporária ao exercício da posse pelo Credor Fiduciário, bem como da higidez da multa arbitrada para forçar o cumprimento desta determinação de permanência do bem na comarca de origem.

Com efeito, as demandas relacionadas à busca e apreensão de veículo decorrentes de alienação fiduciária são estritamente regidas pelo
Decreto-Lei nº 911/69
, cuja norma legal, em seu
artigo 3º
, assim dispõe acerca da concessão de Medida de Liminar e do interregno para pagamento,
in litteris
:

"
Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

Destarte, a análise do arcabouço normativo de regência revela a absoluta inexistência de dispositivo legal que imponha à Instituição Financeira o dever de manter o bem constrito dentro dos limites territoriais do Juízo processante durante o prazo de 5 (cinco) dias conferido para o pagamento integral do débito, sendo de notar que,
impor a permanência do automóvel na Comarca configura uma criação de embaraço ao exercício da posse conferida liminarmente ao Credor, o que, a meu sentir, extrapola os limites do poder geral de cautela.

Cumpre registrar que, caso o Devedor promova a quitação da integralidade da dívida tempestivamente, exsurge para o Credor o dever legal e imediato de restituir o bem, livre de ônus, independentemente da Unidade da Federação em que o veículo tenha sido alocado, de sorte que o risco logístico e o ônus de eventual impossibilidade de devolução recaem integralmente sobre o Credor Fiduciário, que responderá civilmente por perdas e danos.

Nessa senda, perfilha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que a proibição de remoção do bem consubstancia restrição indevida, conforme se colhe dos seguintes precedentes:

"
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos."

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2022)

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.

3.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo."

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018)

Por conseguinte, constatada a insubsistência da obrigação principal — a vedação de remoção do veículo —, infere-se que o provimento acessório consistente na imposição de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) também carece de lastro legal, devendo ser integralmente extirpado do pronunciamento judicial recorrido.

Isto posto, com a devida
venia
do Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, divirjo de Sua Excelência para conhecer e conferir provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a Decisão objurgada para afastar a proibição de remoção do veículo da Comarca de origem, outrossim, para excluir a multa arbitrada para a hipótese de descumprimento, autorizando a livre disposição da posse do bem pelo credor nos limites estritos do Decreto-Lei nº 911/69, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR